Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC.

I – A sucessão irregular das empresas está evidenciada, uma vez que as empresas possuem o mesmo endereço, exploram a mesma atividade econômica e são administradas pela mesma família, cujos sócios são pais e filhos.
II – Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração para inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento provisório de decisão, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. Mantida a r. decisão.
III – Agravo de instrumento desprovido.